Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746245-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA, JOSE CARLOS COELHO, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ALINE AZEVEDO DE ARAUJO, ALMIR DE ANDRADE ABEL, JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, NERI ANTUNES DOS SANTOS, ANGELA MARIA RIBEIRO D E S P A C H O Condomínio Mansões Entre Lagos e outros requerem a concessão de prazo, ainda que exíguo, para apresentarem contrarrazões ao pedido de tutela recursal de urgência e aos embargos de declaração (ID 20888996). Acolho o pedido. Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator